Tribunal: TJDFT
Processo: 0736285-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736285-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURIZIA DOS SANTOS GOMES, M. DOS SANTOS GOMES PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA E ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maurizia dos Santos Gomes e Outro em face da r. decisão (ID 166876851, na origem) que, nos autos dos Embargos à Execução movido em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda., indeferiu o requerimento de produção de prova pericial. A despeito dos argumentos aduzidos pelos Agravantes, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, uma vez que, nos termos da jurisprudência da eg. 8a Turma Cível, não cabe agravo de instrumento em face de decisão que trata de produção de provas. Confiram-se os seguintes arestos, inclusive desta Relatoria: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC/15. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OFENSA À DIALETICIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso às decisões interlocutórias que tratam das matérias elencadas no art. 1.015 do CPC/15. 2. A decisão que trata da produção de provas não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de Apelação. 3. A previsão contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15, de cabimento de Agravo de Instrumento contra decisões proferidas no processo de Execução, não alcança os Embargos à Execução, por se tratar de Ação Autônoma, à qual se aplica a taxatividade prevista no caput e incisos da norma. Precedentes do c. STJ. 4. Inviável conhecer do Agravo de Instrumento, também, no tocante ao pleito de inversão do ônus da prova, em relação ao qual as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão atacada, em afronta ao princípio da dialeticidade, além de inexistir pedido expresso de reforma da r. decisão quanto a tal ponto. 5. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1347350, 07523566120208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇAO DE PROVA ORAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PONTO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. 1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material. 1.1. A despeito de não ostentarem efeito suspensivo, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, na forma prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil. 1.2. Evidenciado, no caso concreto, que o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de publicação da decisão relativa aos embargos de declaração opostos pela agravada, não se encontra configurada a intempestividade do recurso. 2. Mostra-se inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão denegatória de produção de prova oral, porquanto se trata de hipótese não contemplada no rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, faz jus à gratuidade de justiça, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 4. Observado, dos elementos de prova carreados aos autos, que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não há como ser desconstituída a revogação do benefício da gratuidade de justiça. 5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão 1744593, 07215001220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se). “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA NÃO DISPOSTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1347195, 07032751220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES LIMITADAS. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES PREVISTAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. 2. A decisão pela qual o Juízo a quo indefere a produção de prova não se enquadra no rol previsto na legislação para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1184547, 07043254420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se). Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a alegação de cerceamento de defesa, decorrente da não produção da prova requerida, pode ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator